Tribunal: TJPA
Processo: 0004837-90.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004837-90.2014.8.14.0051

RECORRENTE: AUGUSTO ANJOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES -CRIME TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB). NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, sem emitir qualquer juízo de valor.

2. Recurso improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 27 de março de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
AUGUSTO ANJOS DA SILVA
, em face de decisão

proferida pelo
Juízo da 10ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso (
artigo 121, caput, c/c artigo 14, II)
, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 08/05/2014, por volta das 01h30 da madrugada,
AUGUSTO ANJOS DA SILVA
e
LUCAS DE SOUZA RIBEIRO
e mais outros indivíduos, estariam ingerindo bebidas alcoólicas quando se iniciou a discussão entre ambos, tendo AUGUSTO desferido uma facada na região dorsal direita de Lucas.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia (id. 17710662, p. 2/9), recebida dia 11/06/2014 (id. 17710663, p. 7/9) e a sentença prolatada dia, 14/ 11/2023 (id. 17710711, p. 1/4).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela –
Nulidade da sentença de pronúncia, alegando que a decisão fora feita sem correlacionar os dados do caso em concreto, aos elementos jurídicos pertinentes.

Contrarrazões interpostas pelo MP em atuação no 1º grau dia 10/012024 (id.17710770, p. 1/9), em Juízo de retratação o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão (id. 17710776, p. 1 e 2) e por fim, o MP de atuação no 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do recurso interposto. (id. 17778341, p. 1/5)

É o relatório.

Belém, 27 de março de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

1 - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

1 – DO MÉRITO:

A defesa do réu pugna pela
nulidade da sentença de pronúncia
, argumentando inexistência de correlação entre os dados do caso em concreto aos elementos jurídicos pertinentes.

O pleito não deve prosperar.

Para acolher a tese da defesa seria necessário verificar
ausência
da materialidade do fato e de indícios de autoria do réu; a
não explanação devida
acerca da motivação; uma fundamentação
eloquente
; explanação do
artigo 59
ao
artigo 72
do Código Penal Brasileiro; apresentar
expressão arbitrária da liberdade
do agente.

Ocorre que tais situações não se verificam na sentença de pronúncia vergastada.

Não há que se falar em ausência da correlação entre os fatos e o ordenamento jurídico.

O juízo
a quo
pontuou na sentença os elementos necessários à pronúncia do réu:

(...) “
Assim, da análise dos autos,
observo que o réu deve ser pronunciado
para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de
homicídio simples tentado (artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos, do CP
, tendo como vítima LUCAS DE SOUZA, conquanto estão presentes os pressupostos da decisão de pronúncia constantes do
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

A

materialidade
resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio de documentos de atendimentos médicos e internação juntamente com os laudos periciais de lesão corporal constantes ao id 61054188 – pág. 6; id 61054194, pág. 1-2, além dos depoimentos colhidos, em especial pelo depoimento da vítima Lucas de Souza Ribeiro.

Quanto à

autoria
, há elementos no caderno processual que a apontam para a acusada como responsável pelo evento delituoso, notadamente nos depoimentos colhidos em audiência.

Ora, em sede de decisão da fase do
judicium accusationis
vige o princípio do
in dubio pro societate
, de sorte que não se faz necessário para a pronúncia da acusada a certeza absoluta quanto a autoria do crime, sendo suficiente, pois, a prova da materialidade e indícios de

autoria, que, aliás, há no caso em concreto.” (...)

Assim, verifica-se que a sentença de pronúncia, apresentou uma linha de argumentação pertinente, sendo descabida a alegação da nulidade.

Registre-se que
a decisão de pronúncia que encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa.

Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, sob pena de influenciar indevidamente os jurados. Suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Neste contexto, alude o Egrégio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, III E VII, DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA PÓRTICA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. NARRATIVA QUE POSSIBILITA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. VÍCIOS AVENTADOS COM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO E ÀS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO TENTADO NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA, ADEMAIS, SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. PREFACIAL REPELIDA. DELITO CONTRA A VIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS. ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA VEDADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA PRESERVADA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CP). DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA AGENTE POLICIAL EFETUADO, EM TESE, EM VIA PÚBLICA, EM LOCAL HABITADO. SITUAÇÃO APTA A RESPALDAR A TESE DE PERIGO COMUM. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DO ART. 15 DA LEI N. 10.826/03 EM SUBSTITUIÇÃO À QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO NÃO NARRADO NA INICIAL. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, VII, DO CP. PEDIDO GENÉRICO DE AFASTAMENTO FORMULADO NO DISPOSITIVO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. DELITO CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (CALIBRE 9MM) (ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE CRIMES AUTÔNOMOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL POPULAR. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO-LEI N. 9.847/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DECISUM, PARA, COM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO, PRONUNCIAR O RÉU PELO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0029008-17.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 21-11-2019). (TJ-SC - Recurso em Sentido Estrito: 0029008-17.2017.8.24.0023, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara Criminal)

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024